Tribunal: TJSP
Processo: 1500671-13.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto qualificado – Confissão judicial – Depoimentos de policiais militares e confirmação de testemunha – Prova suficiente – condenação mantida;
Furto – Pena de multa – Afastamento – Impossibilidade – Pena cumulativamente prevista – Substituição da pena alternativa e exclusão do pagamento das custas processuais – Impossibilidade – Hipossuficiência – Matéria a ser avaliada pelo juízo das

Ementa:
Furto qualificado – Confissão judicial – Depoimentos de policiais militares e confirmação de testemunha – Prova suficiente – condenação mantida;
Furto – Pena de multa – Afastamento – Impossibilidade – Pena cumulativamente prevista – Substituição da pena alternativa e exclusão do pagamento das custas processuais – Impossibilidade – Hipossuficiência – Matéria a ser avaliada pelo juízo das execuções, quando o acusado será chamado a satisfazer a obrigação – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500671-13.2020.8.26.0530 - Cravinhos
Apelantes: CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA e
ROGERIO SIMIONATO DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19555
Registro: 2020.0001002658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500671-13.2020.8.26.0530, da Comarca de Cravinhos, em que são apelantes CARLOS
DANIEL MARTINS DE LIMA e ROGERIO SIMIONATO DE ALMEIDA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de Carlos Daniel Martins de Lima e deram parcial provimento ao recurso de
Rogério Simionato de Almeida para reduzir sua pena para 2 anos e 6 meses de
reclusão em regime fechado e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500671-13.2020.8.26.0530 - Cravinhos
Apelantes: CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA e
ROGERIO SIMIONATO DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19555
Furto
qualificado
–
Confissão
judicial
–
Depoimentos de policiais militares e confirmação de
testemunha – Prova suficiente – condenação
mantida;
Furto – Pena de multa – Afastamento –
Impossibilidade – Pena cumulativamente prevista –
Substituição da pena alternativa e exclusão do
pagamento das custas processuais – Impossibilidade
– Hipossuficiência – Matéria a ser avaliada pelo
juízo das execuções, quando o acusado será
chamado a satisfazer a obrigação – Recurso
improvido.
Vistos.
ROGÉRIO SIMIONATO DE ALMEIDA e
CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA, qualificados nos autos, foram
denunciados e processados perante o juízo da 2a Vara da Comarca de
Cravinhos, apontados como incursos no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, porque no dia 16 de março de 2020, por volta de 11 horas, na
Av. Salvador Pagno, no 181, no Centro da cidade de Cravinhos, subtraíram
para si, mediante rompimento de obstáculo, uma faca de cozinha Stainless
Steel e 210m de cabo elétrico de 10mm, da Prefeitura Municipal de
Cravinhos.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 213/217, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Alexandre
Young Abrahão, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou os apelantes, por infração ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500671-13.2020.8.26.0530 - Cravinhos
Apelantes: CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA e
ROGERIO SIMIONATO DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19555
Penal.
O corréu Rogério foi condenado ao cumprimento
das penas de 4 anos de reclusão em regime fechado e 180 dias-multa, de valor
unitário mínimo, enquanto Carlos à pena de 2 anos de reclusão em regime
aberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa
de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da
pena e prestação pecuniária de um salário mínimo em prol de instituição
beneficente (fls. 213/217).
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado, sob o argumento de que a prova é insuficiente para embasar a
condenação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora, a
substituição da prestação pecuniária do corréu Carlos por limitação de fim de
semana e interdição temporária de direitos e, com relação a ambos, o
afastamento das penas pecuniárias e das taxas judiciárias (fls. 240/246).
Recebido o recurso (fls. 233), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 250/252).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 269/273).
É o relatório.
Cuida-se de recursos interpostos por Carlos Daniel
Martins de Lima e Rogério Simionato de Almeida, contra a r. sentença de fls.
213/217, que julgou parcialmente procedente a ação penal e os condenou, por
infringência ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento
das penas de 4 anos de reclusão em regime fechado e 180 dias-multa, de valor
unitário mínimo, e 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500671-13.2020.8.26.0530 - Cravinhos
Apelantes: CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA e
ROGERIO SIMIONATO DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19555
valor unitário mínimo, respectivamente, substituída a pena privativa de
liberdade imposta ao corréu Carlos por duas restritivas de direitos.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível, diante das
provas colhidas nos autos.
De fato, os dois acusados admitiram a autoria do
furto, quando foram ouvidos em juízo, embora Rogério tenha negado a
utilização da faca para a retirada dos fios (mídia digital).
Ora, a confissão judicial é elemento importantíssimo
de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que
tornem duvidoso o seu valor. Assim, na medida em que segura, coerente e
sem desmentidos, o que cumpre é dar valor absoluto a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime se realmente não o tivesse
cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
"...a confissão judicial espontânea, sem margem
para divagações doutrinárias ou tertúlias hermenêuticas, constitui
seguríssimo elemento de prova. Apenas incomum circunstância, por aqui
inexistente, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa." (TJSP,
Apelação criminal no 993.08.043793-9, 4a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Canguçu de Almeida, julgado em 09 de setembro de 2008).
Por aqui, ainda que o corréu Rogério tenha negado a
utilização da faca para cortar os fios, o que se observa é que a qualificadora
do rompimento de obstáculo foi afastada pelo Magistrado – de maneira que,
neste ponto, o recurso da Defesa está prejudicado – mas, como os dois

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500671-13.2020.8.26.0530 - Cravinhos
Apelantes: CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA e
ROGERIO SIMIONATO DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19555
acusados admitiram a subtração dos cabos e essa realidade foi confirmada
pela testemunha Marco Antonio Olímpio e pelos policiais Marcos Rogério
Favaro e Eder Luiz Reis Jayme, que recuperaram a res furtiva em poder dos
réus, a condenação pelo furto qualificado pelo concurso de agentes era
mesmo a medida que se impunha.
Resta, então, analisar as penas.
Nesse mister, sempre respeitado o entendimento do
ilustre Magistrado sentenciante, o que se vê é que a pena base do corréu
Rogério foi aumentada com exagero, pois apenas duas condenações serviram
de suporte para o reconhecimento dos maus antecedentes (fls. 22/25), de sorte
que essa exasperação fica reduzida para 1/4, fração que se revela mais
adequada e suficiente nesta fase, perfazendo 2 anos e 6 meses de reclusão e
12 dias-multa, de valor unitário mínimo, enquanto as penas do corréu Carlos
permaneceram com critério no mínimo legal.
Em seguida, a reincidência de Rogério, bem
comprovada pela folha de antecedentes (fls. 26/34) foi compensada com a
atenuante da confissão espontânea, e a de Carlos, não poderia mesmo vir para
baixo do mínimo legal (Súmula no 231, do col. Superior Tribunal de Justiça).
Anote-se que a multa, prevista cumulativamente no
preceito secundário do tipo, não pode deixar de ser aplicada.
Assim, na ausência de outras circunstâncias
modificadoras, as penas de Rogério ficam definitivas em 2 anos e 6 meses de
reclusão e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo, enquanto a de Carlos não
sofrerão qualquer alteração.
Nem mesmo no que diz respeito ao regime prisional,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500671-13.2020.8.26.0530 - Cravinhos
Apelantes: CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA e
ROGERIO SIMIONATO DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19555
pois, com relação a este réu, foi fixado o mais brando, ou à substituição
operada. Isso porque, não cabe ao réu escolher a pena que mais lhe convém,
mas sim ao Magistrado verificar aquela que entende mais justa e suficiente à
reprovação da conduta, de sorte que eventual impossibilidade de pagamento
deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução.
Aliás, a condição financeira do réu deve ser levada
em conta apenas na fixação do valor unitário do dia-multa que, no caso, já foi
fixado no mínimo legal (art. 60 do Código Penal).
Do mesmo modo, a imposição de taxa judiciária ao
condenado decorre de expressa determinação legal (art. 804, do Código de
Processo Penal e art. 4o, § 9o, da Lei Estadual no 11.608/03).
Afinal, a Constituição Federal estabelece no inciso
LXXIV de seu art. 5o que: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante dessa
disposição, tem-se que a assistência jurídica é destinada ao acusado sempre
que ele, comprovadamente pobre na acepção jurídica do termo, não puder
pagar pela sua defesa nas ações eventualmente intentadas contra si, não
havendo, no entanto, qualquer menção quanto aos efeitos da condenação.
Sendo assim, a taxa judiciária, tal como legalmente
estabelecida, é consequência da sucumbência e, em caso de condenação
criminal, fica cumulada com as penas finalmente estabelecidas, convertendo-
se em dívida de valor, tal como acontece com a pena de multa.
Vale dizer, em caso de condenação, não há como
afastar as custas do processo, que, como qualquer outro débito civil, perdura
até o decurso do prazo prescricional. Assim, se no período de cinco anos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500671-13.2020.8.26.0530 - Cravinhos
Apelantes: CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA e
ROGERIO SIMIONATO DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19555
restar comprovado que houve alteração na situação econômica do condenado,
a ponto de conseguir satisfazer as custas processuais decorrentes da
condenação, incumbe à Fazenda Pública promover o recolhimento, pelo que
se revela inviável, desde logo, estabelecer a isenção.
Nesse sentido:
“Pena. Recurso especial. Sucumbência. Parte
vencida. Condenado pobre. – ‘Ainda que o condenado seja pobre, não pode
furtar-se do pagamento dos consectários decorrentes da sucumbência,
devendo a condenação ficar sobrestada pelo período de cinco anos, em
decorrência do seu estado de pobreza, o qual se alterado importará no
retorno a imposição legal, nos exatos termos do art. 12, da Lei 1.060/1950.
Precedentes do STJ” (STJ – 6a T. – Resp 89.698 – Rel. Fernando Gonçalves
– j. 07.10.1997 – DJU 27.10.1997).
Ademais, cabe ao Juízo das Execuções examinar
eventual pedido de isenção, uma vez que somente naquela oportunidade,
quando o réu for chamado a satisfazer a obrigação, é que deverá demonstrar
ao Magistrado sua condição financeira e postular eventual isenção do
pagamento das custas.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Deserção por falta de
pagamento de custas. Ilegalidade. – ‘tratando-se de ação penal pública, o
pagamento das custas só é exigível depois de decidida a causa, o incidente
ou o recurso (arts. 804 a 806 do CPP). Habeas corpus conhecido
parcialmente e deferido.’” (STJ – 5a T. – HC 3155 – Rel. Assis Toledo – j.
22.03.1995 – DJU 174.04.1995.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500671-13.2020.8.26.0530 - Cravinhos
Apelantes: CARLOS DANIEL MARTINS DE LIMA e
ROGERIO SIMIONATO DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19555
Por outro lado, com relação ao corréu Rogério, o
regime prisional fechado era mesmo o único adequado à repressão da
conduta. As circunstâncias judiciais, com relação a ele, foram consideradas
desfavoráveis, trata-se de réu reincidente específico e que ainda tem outras
penas a cumprir, de maneira que, também por isso, é inviável a concessão de
qualquer outro benefício.
Em suma, o parcial provimento do recurso do corréu
Rogério e o improvimento do recurso de Carlos são as medidas que se
impõem à correta solução do caso em questão, observando-se que
permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão do
corréu Rogério na sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DE Carlos Daniel Martins de Lima e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO de ROGÉRIO SIMIONATO DE
ALMEIDA para reduzir sua pena para 2 anos e 6 meses de reclusão em
regime fechado e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR